Tribunal: CARF
Processo: 15467.000964/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.000964/2010-28
ACÓRDÃO
2002-009.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA DE ANDRADE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000964/2010-28
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de resgate de resgate de previdência privada (R$
15.396,62) e rendimentos pagos por Service Coop (R$ 5.500,00, IR-Fonte R$
122,16), resultando em imposto suplementar de R$ 3.488,08.
Sem contestar os rendimentos omitidos, afirma que por erro incluíra como
rendimentos tributáveis os seus proventos de aposentadoria, pagos pela
Secretaria de Estado Planejamento e Gestão, que seriam isentos do imposto de
renda por ser portadora de moléstia grave.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o
manteve integralmente.
A interessada comprovara que os rendimentos questionados são de
aposentadoria, mas não apresentara laudo pericial oficial comprovando moléstia
prevista na lei de isenção. O documento apresentado atestava apenas a invalidez
que justificara a sua aposentadoria.
A impugnante contesta esta decisão e anexa laudo para comprovar a moléstia.
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave se restringe às patologias enumeradas na lei, quando
comprovadas por laudo pericial oficial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000964/2010-28
3
No despacho de fls. 79 restou consignado que o aviso de recebimento referente ao
envio do acórdão de fls. 64/66 não retornou e que as informações sobre o rastreamento do objeto
não estão disponíveis no site dos Correios, o sujeito passivo interpôs, em 27/03/2017, Recurso
Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento reiterando sua impugnação e juntando
documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Tendo em vista o despacho de fls. 79 e o princípio da ampla defesa considero que o
Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte fundamentação:
Para comprovar a sua condição a impugnante apresenta laudo emitido em
29/06/2004 pela médica Silvana de Andrade Lopes, representando o PAM Dr.
Manoel Guilherme da Silveira Filho, vinculado à Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (fls. 55). O documento, porém, não estabelece que a interessada fosse
portadora em 2008 de moléstia prevista na lei de isenção.
De acordo com o art. 39, inciso XXXIII do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
O laudo atesta que a contribuinte fora submetida a mastectomia radical bilateral
em 2001 e a histerectomia total com anexectomia total por adenocarcinoma de
endométrio em 2002. Nada estabelece quanto à condição da paciente após estas
intervenções cirúrgicas, muito menos identifica esta condição nos termos da lei,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000964/2010-28
4
neste caso como neoplasia maligna. O próprio exame laboratorial, no caso da
histerectomia, resultou negativo para células malignas (fls. 58). De qualquer
forma, não cabe à autoridade administrativa estabelecer conclusões médicas não
contidas no laudo pericial oficial.
O laudo menciona ainda que a contribuinte desenvolvera depressão, é portadora
de doença de Crohn e teve fratura de ombro que evoluiu para tendinite calcária,
motivando a sua invalidez. Nenhuma destas doenças está incluída na lei de
isenção.
Ressalte-se, que os documentos
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial
oficial, que é documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão,
integrante dos serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo
conter no mínimo o órgão emissor; a qualificação do portador da moléstia grave; o diagnóstico da
moléstia com descrição, o CID, elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é
considerada portadora de moléstia grave, nos casos de constatação de existência da doença em
período anterior à emissão do laudo e, caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de
validade do laudo; o nome completo, assinatura e inscrição no CRM, número de registro no órgão
público e a qualificação do profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do
laudo pericial.
Nota-se que nem mesmo os documentos juntados (fls. 72 a 78) com seu recurso
podem ser considerados para fins de concessão de isenção, pois nenhum dos Laudos e exames foi
emitido por serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e por profissional
do serviço médico oficial.
Assim, não tendo a contribuinte apresentado o laudo médico oficial, nos termos da
legislação vigente, deve-se manter integralmente as infrações de omissão de rendimentos.
Ademais a súmula CARF no 63, de observância obrigatória, é textual ao consagrar os
requisitos. Eis o teor:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Diante do conjunto probatório, inegável que a contribuinte possui a moléstia grave,
mas para efeitos de concessão da isenção imperioso o preenchimento dos requisitos legais.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000964/2010-28
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 85
DF CARF MF
Original